Tribunal: TJDFT
Processo: 0735614-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO DE ALIMENTAÇÃO. SINDIRETA. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 810 DO STF.
1. O STF nos autos do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, julgado sob o regime da repercussão geral (Tema 810), firmou entendimento de que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com a redação dada pela Lei no 11.960/2009) é inconstitucional na parte em que determina a correção monetária pela Taxa Referencial (TR), por não refletir a real recomposição do valor da moeda.
2. A atualização monetária das dívidas da Fazenda Pública de natureza não-tributária deve ser feita pela aplicação do índice IPCA-E., o qual reflete melhor as perdas inflacionárias, permitindo a melhor recomposição financeira da moeda corrente.
3. Embora o título executivo judicial contenha ordem para a incidência das regras do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 em relação a correção monetária do valor devido, pode o julgador modificar o índice de correção monetária declarado inconstitucional em sede de recurso extraordinário em repercussão geral sem que isto importe em violação a coisa julgada.
4. Negou-se provimento ao recurso.